Tribunal: STF
Processo: HC 201820
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Art. 1º, I, da Lei 8.137/1990. Sonegação fiscal. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal. Concessão de habeas corpus somente em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo. Ausência de risco de prejuízo irreparável. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    1. O entendimento do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Não é possível infirmar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a inépcia da peça acusatória. Precedente.



    3. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica.



    4. Ausência de risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.